Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-11.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004839-11.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARCELO KNAPIK - CPF: 987.460.061-68 (APELADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE LUCA - CPF: 956.403.630-53 (ADVOGADO), CLAUDIO MURADAS STUMPF - CPF: 562.823.620-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL EQUIVOCADA. CORREÇÃO ANTERIOR À AUTUAÇÃO. ISENÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E VERDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo ente público estadual contra a sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de auto de infração fiscal decorrente da suposta cobrança indevida de ICMS, a título de diferencial de alíquota (DIFAL), sobre operação de aquisição interestadual de gerador fotovoltaico, cuja classificação fiscal havia sido corrigida pelo contribuinte anteriormente à lavratura do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autuação fiscal é válida diante da correção tempestiva, via carta de correção eletrônica, do código NCM utilizado na nota fiscal, sendo a mercadoria enquadrada como isenta de ICMS nos termos do Convênio ICMS n. 101/1997 e do art. 125, do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. A retificação do código NCM para aquele correspondente ao gerador fotovoltaico foi devidamente realizada antes do lançamento fiscal, não havendo alteração de valores tributáveis, mas apenas a correção de erro material.

4. A legislação estadual, em consonância com o Convênio ICMS n. 101/1997, prevê isenção para operações com geradores fotovoltaicos de potência entre 75kW e 375kW, como no caso analisado, não havendo fato gerador a justificar a cobrança do imposto.
5. A desconsideração da carta de correção eletrônica, sem apuração da natureza efetiva da mercadoria, afronta os princípios da verdade material, da legalidade e da razoabilidade administrativa, sobretudo diante da inexistência de má-fé, dolo ou simulação.

6. A insistência na cobrança fiscal, baseada exclusivamente em formalismo vencido por documento validamente protocolado antes da autuação, representa excesso do poder de tributar e violação do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o lançamento fiscal fundado em erro material de classificação fiscal sanado tempestivamente por meio de carta de correção eletrônica, quando demonstrado que a mercadoria está submetida à isenção tributária. 2. A Administração deve observar o princípio da verdade material, não podendo se furtar à revisão de lançamento quando ausente fato gerador do tributo exigido.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 145, III, e 149, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido da Ação Anulatória movida pelo Apelado, para declarar a nulidade do auto de infração e da multa, apontados na inicial, e condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, do Código de Processo Civil (id. 238930153, págs. 01/04).

O Apelante defende a legalidade da cobrança do ICMS, sob o fundamento de que não houve comprovação, pelo Recorrido, de pedido de correção eletrônica da nota fiscal, junto ao sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Argumenta que a ausência do pedido de correção eletrônica no sistema da SEFAZ/MT demonstra a legalidade da Notificação de Lançamento n. 322812/693/11/2020.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação do Recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 238930157, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 242274157, págs. 01/02).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para julgamento dos Embargos de Declaração, opostos pelo ora Apelado e julgou prejudicada a Apelação (id. 244062157, págs. 01/02).

Os autos retornaram ao Juízo singular que acolheu em parte os declaratórios, tão somente para declarar, expressamente, a ratificação da liminar (id. 295219911, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido da Ação Anulatória movida pelo Apelado, para declarar a nulidade do auto de infração e da multa, apontados na inicial e condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Marcelo Knapik ajuizou a mencionada Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade da Notificação de Lançamento n. 322812/693/11/2020, no valor de R$ 245.339,84 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), emitida em razão do suposto não recolhimento do ICMS, devido a título de Diferencial de Alíquota (DIFAL), incidente sobre operações de aquisição interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado.

Sustentou, na inicial, que adquiriu dois sistemas geradores fotovoltaicos Fockink de 356,40 KWP, sendo a operação acobertada por notas fiscais, nas quais foi erroneamente indicado o código Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM – n. 8502.12.10, ao passo que o correto seria o NCM 8501.33.20, correspondente a mercadoria isenta de ICMS nos termos do Convênio ICMS n. 101/1997 e do art. 125, do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação de Mato Grosso – RICMS/MT.

Alegou que a correção do erro foi providenciada por meio de Cartas de Correção Eletrônica – CC-e –, protocoladas antes mesmo da lavratura da notificação fiscal, mas que foram desconsideradas pela autoridade fazendária.

Afirmou que o lançamento é nulo por vício material, já que incide sobre mercadoria isenta, e por desrespeito aos princípios da verdade material, da legalidade, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ressaltou que não houve qualquer diligência por parte da Administração para elucidar o equívoco, tampouco foi apresentada fundamentação jurídica válida para a negativa de revisão.

Defendeu que, por se tratar de erro de fato, caberia à Administração proceder à correção de ofício, nos termos dos artigos 145, III, e 149, IV, do CTN.

Enfatizou que a manutenção do lançamento acarreta prejuízos irreparáveis à sua atividade econômica, especialmente pela impossibilidade de renovação da Certidão Negativa de Débitos e consequente impedimento de emissão de notas fiscais como produtor rural, o que compromete sua regularidade fiscal.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, a fim de impedir a inscrição em dívida ativa, protesto e restrições cadastrais, bem como garantir a emissão da CND-e. No mérito, pugnou pela decretação da nulidade da Notificação de Lançamento n. 322812/693/11/2020, por sua absoluta ilegalidade.

O Julgador singular concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Requerido/Apelante expedisse certidão positiva com efeito negativo, bem assim para suspender o protesto e a inclusão do nome do Autor/Recorrido na SERASA, no SPC ou CADIN (id. 238929679, págs. 01/03) e, no mérito, julgou procedente o pedido
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR a nulidade do auto de infração e da multa, ao passo que não incide o ICMS no caso, devendo a CDA e eventual inscrição serem canceladas.

Isento o ESTADO de custas, o CONDENO ao pagamento de honorários de sucumbência, de acordo com a tabela do artigo 85, do CPC.” (Sic).

A parte Autora/Apelada opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 238930156, págs. 01/02) que foi acolhido, em parte, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS para sanar dúvida da parte, declarando expressamente a RATIFICAÇÃO DA LIMINAR concedida, fazendo agora esta parte integrante da sentença de mérito, quanto a parte dispositiva.”

Contra essas decisões,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia cinge-se à incidência de ICMS, a título de diferencial de alíquota (DIFAL), sobre operação interestadual de aquisição de bem destinado ao ativo imobilizado, tendo sido autuado o contribuinte em razão de suposta indicação equivocada do código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) na nota fiscal eletrônica.

Da análise do caderno processual, verifico que o Recorrido promoveu a aquisição interestadual de equipamentos classificados como “Sistema Gerador Fotovoltaico Fockink”, tendo emitido, para tanto, as Notas Fiscais Eletrônicas ns. 69.441 e 69.443 (ids. 238929663, pág. 02 e 238929664, pág. 02).

Entrementes, tais documentos consignaram equivocadamente o código NCM 8502.12.10, que corresponde a grupo gerador movido à combustão, quando o correto seria NCM 8501.33.20, aplicável aos geradores fotovoltaicos.

Ciente da impropriedade, o Remetente/Apelado emitiu a competente Carta de Correção Eletrônica (CC-e), regularmente protocolada em 19/08/2020 (id. 238929667, págs. 02/03), antes da lavratura do Auto de Infração pelo Fisco estadual.

Nota-se que a correção visou tão somente adequar a classificação fiscal do produto à sua real natureza, sem alteração de valores tributáveis ou demais elementos essenciais da operação, com o objetivo de corrigir erro material involuntário, ocorrido na emissão das DANFEs.

Ocorre que, apesar da regular correção das notas fiscais, o Estado de Mato Grosso lavrou o auto de infração e realizou o lançamento tributário, sob o argumento de que não teria havido comunicação formal à SEFAZ/MT. Contudo, tal alegação não subsiste diante da ausência de controvérsia, quanto à natureza dos produtos adquiridos, tampouco diante da boa-fé do contribuinte/Apelado que, de forma tempestiva, adotou as providências para sanar o equívoco.

Ressalto que os produtos em questão, devidamente classificados sob o código NCM 8501.33.20, enquadram-se na regra de isenção, prevista na Cláusula Primeira, inciso VI, do Convênio ICMS n. 101/1997, recepcionado pelo artigo 125, do RICMS/MT, vigente à época dos fatos.

A referida norma isenta do ICMS as operações com gerador fotovoltaico de potência superior a 75kW e não superior a 375kW, exatamente como o equipamento adquirido pelo Apelado.

A legislação tributária exige, para a validade do lançamento fiscal, a verificação do fato gerador, cuja ocorrência pressupõe a inexistência de imunidade, isenção ou não incidência.

No caso vertente, o elemento essencial do fato gerador – a tributabilidade da operação – encontra-se ausente, razão pela qual não se justifica a constituição de crédito tributário sobre mercadoria isenta de ICMS.

Ademais, a pretensão do Fisco Estadual de manter o lançamento com base em vício meramente formal, já corrigido, revela afronta ao princípio da verdade material e ao dever da Administração de atuar com razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da ausência de dolo, fraude ou sonegação por parte do contribuinte/Apelado.

Não há desconsiderar que a Carta de Correção Eletrônica constitui meio hábil e legalmente aceito para sanar impropriedades na escrituração fiscal, desde que, como na hipótese dos autos, não altere os aspectos tributários essenciais da operação.

Dessa forma, evidenciada a tempestiva correção do NCM das notas fiscais ns. 69.441 e 69.443, demonstrada a real natureza do equipamento adquirido – gerador fotovoltaico – e reconhecida a sua isenção de ICMS, nos termos da legislação aplicável, não subsiste fundamento para a exigência fiscal impugnada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025